Tribunal: TJDFT
Processo: 0726073-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Custeio de exame. Rol da ANS. Exemplificativo. Superação legislativa. Especialidade médica. Não reconhecida. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que determinou parcialmente a tutela de urgência pleiteada. Agravo interno em face de decisão do Relator que antecipou os efeitos da tutela recursal.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de obrigar o plano de saúde a (i) custear exame, trazendo como pano de fundo a discussão sobre a taxatividade do Rol da ANS; (ii) cobrir as despesas de consulta com médico neuro-oftalmologista.
III. Razões de decidir.
3. A relação entre as partes litigantes se submete às normas do CDC, uma vez que a Autora e a Ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
4. O rol de procedimentos da ANS é um marco normativo que estipula, mas não esgota, as possibilidades de demarcação de medicamentos e tratamentos.
5. Em caso de procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada, desde que exista comprovação da eficácia baseada em evidências científicas.
6. O plano de saúde não é obrigado a custear consultas médicas com profissional cuja área não seja reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina.
7. A análise de risco de desequilíbrio econômico-financeiro é matéria que não é adequada à via estreita do agravo de instrumento, pois demanda maior dilação probatória, própria do processo de conhecimento.
IV. Dispositivo e tese.
8. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “Em caso de procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada, desde que exista comprovação da eficácia baseada em evidências científicas”.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. n. 9.656/1998, arts. 10, §§ 4o, 13o, 12, inc. I, “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07107123620238070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, p. 13.06.2023.